Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710348-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON DE LEMOS PIMENTEL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0701412-29.2023.8.07.0007, cujo juízo singular indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 44950657, abriu-se o prazo para contrarrazões. Nesse ínterim, foram opostos embargos de declaração (ID 45340512). Contrarrazões apresentadas em ID 46098012. Em petição ID 46868130, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se a superveniência de sentença de mérito, nos termos do documento ID 159042581 dos autos de origem. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença prolatada absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 16:27:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora